Tribunal: CARF
Processo: 13984.721173/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721173/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SANDRO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721173/2011-41
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721173/2011-41

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 28/32 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2009.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/08, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige imposto suplementar de
R$24.788,12, além de multa de ofício no valor de R$ 18.591,09, que, conforme
descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 06 constatou:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista
no valor de R$ 90.138,64;
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Tendo sido devidamente cientificado em 06/09/2011 (fl. 23), o interessado ingressou,
em 27/09/2011, com a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos de fls.
15/21.
Em sua impugnação, o contribuinte insurge-se integralmente contra a notificação.
Argumenta que o valor considerado omitido foi relativo a rendimentos recebidos em
decorrência de ação que tramitou perante a Justiça do Trabalho da qual recebeu R$
228.955,15. Deste montante teria deduzido apenas o valor pago à advogada de
patrocinou a causa, a qual teria sido paga em dinheiro, no momento do recebimento da
ação, recusando-se a lhe fornecer o respectivo recibo de honorários. Afirma, ainda que
teve retido o valor de R$30.286,92 a título de imposto de renda o qual também efetuou
a devida declaração em sua DIRPF.
Requer o acolhimento da defesa e o conseqüente o cancelamento do crédito tributário
exigido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A impugnação do lançamento fiscal deve ser apresentada no prazo de trinta dias da
ciência e deve vir instruída com os elementos de prova em que se fundamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 37/38 em que reiterou as alegações apresentadas em sede de impugnação.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721173/2011-41

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correto e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Da Omissão de Rendimentos
O lançamento decorreu de verificação de omissão de rendimentos no valor de R$
90.138,64.
Segundo a autoridade tributária, após consultada a 1a Vara do Trabalho de Lages através
do Ofício n° 24.2011/Nufis/DRF/Lages verificou-se o recebimento de rendimentos
brutos decorrentes da ação trabalhista movida pelo impugnante contra a empresa
Koerich Engenharia, no valor de R$ 254.093,79 (R$ 223.806,87 além de R$ 30.286,92
de IRRF).
Em sua impugnação o contribuinte afirma haver recebido apenas o valor de R$
228.955,15. Alega, ainda, a dedução do valor pago a título de honorários advocatícios
de R$ 65.000,00. Afirma não possuir recibo do referido pagamento de honorários em
função da recusa de sua advogada em fornece-lo.
Entretanto, mesmo após a intimação, o contribuinte não logrou trazer aos autos
documentação relativa à sentença judicial, planilha de verbas recebidas, discriminação
das parcelas de previdência patronal e do empregado, atualização dos cálculos ou
recibos dos honorários advocatícios. Coube à autoridade tributária a busca e obtenção
das provas necessárias para a verificação dos valores recebidos em função da ação
trabalhista. Desta forma, não é possível acatar o pleito do impugnante de que o valor
dos rendimentos recebidos seria diverso daquele indicado pela autoridade tributária.
Em relação ao valor do Imposto de Renda Retido na Fonte mencionado pelo
contribuinte na impugnação, cabe ressaltar que o mesmo foi integralmente acatado pela
autoridade tributária. Não há, portanto, lide existente quanto a este tema.
Dos Honorários Advocatícios
O impugnante pleiteia o reconhecimento do direito à dedução de honorários
advocatícios, sustentando que sua advogada recusou-se a fornecer recibo de honorários
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721173/2011-41

do total de R$ 65.000,00, os quais teriam sido pagos em dinheiro no momento do
recebimento da sentença trabalhista.
No que se refere à dedução de honorários advocatícios, o art. 56 do RIR/1999 (Decreto
no 3.000, de 1999), que tem matriz legal no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, prevê:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
(Destacou-se)
Embora possível em tese a dedução, no caso concreto não há, nos autos, comprovação
dos honorários advocatícios que o interessado alega, razão pela qual descabe reconhecer
o direito ventilado.
Não obstante os rendimentos em discussão decorram de ação judicial trabalhista e nela
o contribuinte tenha sido representado por advogado, é ônus do interessado fazer prova
de suas alegações de impugnação, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no70.235, de
1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
(Grifou-se)
Nesse contexto, a simples alegação de que a advogada teria se recusado a fornecer
recibos de seus honorários não é suficiente para fazer prova do direito à dedução de
valores perante o Fisco. Se a hipótese aventada correspondesse à realidade dos fatos, o
interessado disporia de instrumentos legais e jurídicos para discutir com seu patrono os
valores dos honorários contratados e os documentos de prova correspondentes, não se
podendo, por outro lado, pretender que a Administração Tributária acate valores não
comprovados a título de honorários advocatícios ou substitua o contribuinte no seu
dever de produzir tais provas.
Desse modo, incabível deduzir, dos rendimentos auferidos, valores de honorários
advocatícios que restam não comprovados nos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721173/2011-41

Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital